Tribunal: STF
Processo: Rcl 51023
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carlos dos Santos alega violação, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942).



    Aduz ter o órgão reclamado deixado de reconhecer seu direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais para fins de aposentadoria com proventos integrais, em violação à tese firmada no Tema 942.



    Requer, dessa forma, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório. 



    2. Preliminarmente, anoto ser cabível esta reclamação em face do esgotamento das instâncias ordinárias, que se verifica, consoante jurisprudência desta Corte, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020) 



    Superada essa questão, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar.



    No julgamento do RE 1.014.286 (processo piloto do Tema 942), esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 



    Ocorre que o órgão judiciário, anteriormente ao julgamento de mérito do Tema 942, negou provimento ao recurso de apelação da parte reclamante sob o fundamento de que não haveria norma regulamentadora a amparar a pretensão autoral.



    Veja-se o seguinte trecho da fundamentação expendida:



    No caso, conforme consta da certidão de tempo de trabalho a fls. 36/37, o autor foi admitido no serviço em 04/07/1978 sob o regime da CLT, e em 24/09/1993 passou a ser vinculado ao regime estatutário dos servidores públicos do Município de Cândido Mota (artigo 92 da LM nº 340/93). Neste documento também está consignado que trabalhou sob condições insalubres em períodos alternados, fato que, eventualmente, lhe garantiria o benefício da aposentadoria especial, mas não permite a conversão de tempo especial em comum para aposentar-se com fundamento no artigo 3º da EC 47/2005 (aposentadoria com proventos integrais), como pretende. 



    Ocorre que, após o advento da Lei nº 8.112/1990, o servidor público estatutário não tem direito à conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres, por falta de norma regulamentadora. Por isso, é improcedente o pedido do autor 



    Após o julgamento de mérito do Tema 942, já em sede de juízo de retratação, o órgão julgador limitou-se a afirmar que a decisão prolatada encontra-se em consonância com o aludido paradigma de confronto. 



    Esse quadro sugere inobservância das diretrizes traçadas pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos do acórdão questionado, bem como a tramitação do Processo n. 1000049-28.2018.8.26.0120 até decisão final nesta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I). 



    6. Cite-se a parte beneficiária, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator